Tribunal: TJMT
Processo: 1010275-26.2016.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010275-26.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Jornada de Trabalho, Adicional de Horas Extras]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[REINALDO BALBINO DA SILVA - CPF: 110.044.361-49 (EMBARGANTE), RUSSIVELT PAES DA CUNHA - CPF: 595.154.491-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADA APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO - PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO RECEBIDO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO -

ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER - PERDA DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

A desistência da ação, manifestada pelo Autor após o julgamento do recurso de apelação, por traduzir ato incompatível com o direito de recorrer, importa no perecimento do interesse (necessidade e utilidade) dos aclaratórios, que, assim, resulta prejudicado e não pode ser conhecido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº. 1010275-26.2016.8.11.0041

EMBARGANTE
: REINALDO BALBINO DA SILVA

EMBARGADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reinaldo Balbino da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAEXTRA - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

O Embargante sustenta, em síntese, que o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência da ação formulado no id. 93655457 e, ainda, quanto a análise da Lei Complementar nº. 79/2000 c/c e da Portaria nº. 12/2014 da SEFAZ/MT, as quais regulamentaram a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Assim, requereu que seja sanada as omissões e obscuridades e, posteriormente, reformada/anulado o Acórdão de id. 94118466 e seguintes, haja vista o acordo já firmado entre as partes (id. 93655457), devolvendo o processo para o Juízo
a quo
.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no id. 97243499, pugnando pelo desprovimento dos embargos de declaração.

No id. 99247961, esclareci que o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante foi julgado em
5-7-2021
(id. 94044091) e o pedido de desistência da ação foi protocolado apenas em
8-7-2021
(id. 93655457).

Assinalei, ainda, que o pedido de desistência é prática de ato incompatível com a vontade de recorrer, motivo pelo qual determinei a intimação do Embargante para manifestar sobre a perda do objeto dos embargos de declaração opostos no id. 95461989, diante do pedido de desistência formulado no id. 93655457.

O Embargante peticionou no id. 100086476, apenas para manifestar a sua ciência.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 27 de setembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Reinaldo Balbino da Silva contra acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora Embargante, restando, assim, ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA - GRUPO TAF – AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE HORAEXTRA - LEI COMPLEMENTAR Nº. 79/00 - PORTARIA Nº. 012/SARP/2014 – REGIME DE REVEZAMENTO – 10 (DEZ) DIAS DE TRABALHO PARA 20 (VINTE) DIAS DE FOLGA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO DE RECEBIMENTO DE HORAS-EXTRAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

1 - A redução da carga horária (cento e vinte horas mensais) estipulada por meio da Portaria nº 70/99- SEFAZ/MT, não deve ser levada em consideração para solução da lide, uma vez que somente lei pode dispor sobre a matéria jornada de trabalho e, ainda, porque a Lei Complementar nº. 79/00, que dispõe sobre o subsídio dos integrantes do Grupo TAF – Tributação, Arrecadação e Fiscalização, previu que somente a forma de execução da carga horária seria regulamentada por ato do Poder Executivo.

2 - As escalas de trabalho serão de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, seguidos de 20 (vinte) dias de folga para compensação da jornada de trabalho, em regime escalas de turnos de revezamento, cumprindo-se a carga horária.

3 - Muito embora as escalas de trabalho sejam de 10 (dez) dias em turnos de 24 (vinte e quatro) horas, o que significa dizer que irá trabalhar aos domingos, feriados, pontos facultativos ou no período noturno, por outro lado a legislação prevê em contrapartida a compensação da jornada de trabalho seguidos de 20 (vinte) dias de folga.

Pois bem.

O Embargante opôs embargos de declaração no id. 95461989, sustentando que o acórdão é omisso quanto ao pedido de desistência da ação formulado no id. 93655457 e, ainda, quanto a análise da Lei Complementar nº. 79/2000 c/c a Portaria nº. 12/2014 da SEFAZ/MT, as quais regulamentaram a forma de cumprimento da carga horária dos servidores integrantes do Grupo TAF.

Sem razão o Embargante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o recurso de apelação interposto pelo ora Embargante foi julgado em
5-7-2021
(id. 94044091) e o pedido de desistência/extinção da ação, em razão de termo de transação coletiva por adesão firmado com o Estado de Mato Grosso foi protocolado apenas em
8-7-2021
(id. 93655457), de modo que, sendo a desistência posterior ao julgamento, não há que se falar em omissão do julgado.

Por outro lado, na hipótese, considerando que a lide se encontra em fase recursal, trata-se de pedido de desistência recursal e não desistência da ação.

A propósito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

§ 5º A desistência da ação pode ser apresentada até a sentença.

A despeito disso, entendo que o pedido de desistência da ação formulado pelo Embargante caracteriza ato incompatível com o direito de recorrer. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. [...] RECURSO DO AUTOR. DESISTÊNCIA DA AÇÃO, APÓS INTERPOSTA APELAÇÃO ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. DESISTÊNCIA TÁCITA DO RECURSO [...]. PERDA DO OBJETO.

A desistência da ação, manifestada pelo autor após interposta apelação, por traduzir ato incompatível com o direito de recorrer, importa no perecimento do interesse (necessidade e utilidade) do recurso, que, assim, resulta prejudicado e não mais pode ser conhecido nos termos do artigo 932, III, do CPC⁄2015. RECURSO NÃO CONHECIDO.

(TJSC, Apelação n.º 0302984-89.2019.8.24.0092, Primeira Câmara de Direito Comercial, Relator: Luiz Zanelato, DJ 16⁄03⁄2020).

APELAÇÃO CÍVEL. [...] APELAÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. PLEITO QUE SÓ PODE SER FEITO ATÉ A SENTENÇA. ART. 485, §5º, CPC⁄15. ATO INCOMPATÍVEL COM A VONTADE DE RECORRER. ART. 1.000, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC⁄15. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO RECEBIDO COMO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1. A petição do ora recorrente pugnando pela desistência da ação (página 67) após ter apresentado o recurso de apelação deve ser recebida como desistência do recurso, pois, nos termos do art. 485, §5º, do CPC⁄15, a desistência somente pode ser apresentada até a sentença.

2. Desse modo, a manifestação da parte quanto ao desinteresse no prosseguimento da ação é ato incompatível com a vontade de recorrer, caracterizando, portanto, desistência tácita quanto ao recurso interposto.
3. Recurso não conhecido.

(TJCE, Apelação n.º 0137870-23.2015.8.06.0001, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator: Francisco Luciano Lima Rodrigues, J 30⁄10⁄2019, DJ 7⁄11⁄2019). [Destaquei].

Portanto, o pedido de desistência da ação constante no id. 93655457 deve ser entendido como pedido de desistência do recurso de embargos de declaração, ato incompatível com a vontade de recorrer, nos termos dos artigos 998 e 999 do CPC,
in verbis
:

Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso.

Art. 999. A renúncia ao direito de recorrer independe da aceitação da outra parte.

Desse modo, a desistência do recurso é ato unilateral, que independe de consentimento da parte contrária e que é causa superveniente de inadmissibilidade recursal.

Ante o exposto, atribuo natureza de pedido de desistência do recurso de embargos de declaração à petição de id. 93655457 e, via de consequência,
não conheço
dos embargos de declaração opostos por Reinaldo Balbino da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021